Tribunal: TJES
Processo: 5000637-86.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-86.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADILSON JOSE PAGANINI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –
DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor.

2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.

3. Em que pese a apelante sustente não haver subsistência a condenação por danos morais, restou comprovada a suspensão do fornecimento de energia do consumidor, de modo que o consumidor faz jus à indenização no valor de R$ 5.000,00, que se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado, sem causar enriquecimento sem causa.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de id. 8200266, proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que julgou procedentes em parte os pedidos autorais, declarando “
a inexistência dos débitos objeto do TOI nº 3411052 (ID nº 16959139) e multas pelo não pagamento a eles vinculadas, bem como CONDENO a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com incidência de juros de mora desde evento danoso, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

No recurso (id. 8200268), a EDP sustentou, em síntese, (i) a regularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual se constatou evidente irregularidade no medidor; (ii) por esta razão, inexiste ato ilícito na cobrança do débito oriundo do TOI; (iii) é legítima a suspensão do fornecimento de energia do usuário que deixa de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor, agindo no exercício regular do seu direito; (iv) indevida a condenação por dano moral, devendo ser afastada, ou subsidiariamente, reduzida.

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 8200274)

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000637-86.2022.8.08.0003

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADILSON JOSE PAGANINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de id. 8200266, proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que julgou procedentes em parte os pedidos autorais, declarando “
a inexistência dos débitos objeto do TOI nº 3411052 (ID nº 16959139) e multas pelo não pagamento a eles vinculadas, bem como CONDENO a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com incidência de juros de mora desde evento danoso, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

No recurso (id. 8200268), a EDP sustentou, em síntese, (i) a regularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual se constatou evidente irregularidade no medidor; (ii) por esta razão, inexiste ato ilícito na cobrança do débito oriundo do TOI; (iii) é legítima a suspensão do fornecimento de energia do usuário que deixa de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor, agindo no exercício regular do seu direito; (iv) indevida a condenação por dano moral, devendo ser afastada, ou subsidiariamente, reduzida.

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 8200274)

Pois bem.

Sabe-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, especialmente quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

Levando isso em consideração, este egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, “
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado,
mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário,
não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
, conforme estabelece a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
” (TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022, DJES 26/07/2022).

Notemos o teor do art. 129, §§ 1º, 2º e 3º, da aludida Resolução 414/2010, da ANEEL:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§
2
o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3
o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4
o

O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Partindo dessa premissa, verifico que, neste caso, não foi observado o regular procedimento administrativo, com a oportunização de prévia avaliação técnica acompanhada pela parte apelada, em manifesto desrespeito à Resolução 414/2010, da ANEEL. Compulsando o documento de id. 8199656 é possível verificar que o consumidor estava ausente no momento da lavratura.

Sobre a questão, bem pontuou o douto Juízo de origem que “
se a requerida constatou alguma irregularidade nos medidores de consumo das propriedades do requerente,
deveria ter comunicado o fato à autoridade policial para os devidos fins,

levando inclusive o equipamento à perícia em órgão oficial logo após a lavratura do TOI, a fim de comprovar qualquer possibilidade de fraude no registro de consumo de energia elétrica
.
Todavia não foi o que ocorreu, não tendo sido observado o procedimento exigido pela ANEEL. Não há nos autos nenhum elemento que indique uma conduta ilícita por parte do requerente, de modo a ensejar as supostas irregularidades indicadas pela concessionária de serviços públicos.
Ressalte-se, ainda, que a requerida retirou, arbitrariamente, o relógio medidor do local de instalação, impossibilitando, assim, a produção de prova pericial.
” (id. 8200266) (grifei).

Pelo exposto, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo que deve ser mantida a declaração da inexigibilidade do débito. Friso que, em outras oportunidades, já decidi de igual maneira, conforme se extrai do seguinte precedente, de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]; 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (STJ, REsp n. 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016); 3.
Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES;
4. Recurso conhecido e desprovido; 5. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 0002293-63.2018.8.08.0017, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 21/06/2023)

Destarte, por ter sido produzido de forma unilateral o Termo de Ocorrência e Inspeção, documento que respalda a cobrança de valores devidos em face do recorrido, entendo por não acolher as alegações trazidas no presente recurso quanto a este ponto.

Acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie, em que pese a apelante sustente não haver subsistência a condenação por danos morais, observo que restou comprovada a suspensão do fornecimento de energia do consumidor, conforme se extrai de id. 8199671.

Neste particular, este e. TJES tem o entendimento de que
“A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais”
(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0000586-06.2019.8.08.0056. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Julgado em: 19/Abr/2023).

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Neste ponto, enten
do irreparável a sentença proferida pelo culto colega magistrado Dr.
ARION MERGÁR
, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de cinco mil reais – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pelo autor, não
acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa.

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. APURAÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da concessionária, que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) Imperiosa a manutenção da anulação do TOI, na medida em que, ao constatar a irregularidade e calcular o débito de forma unilateral, a prestadora violou as garantias do contraditório e da ampla defesa. 3)
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes do STJ. 4) Em conformidade com o patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados, a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00.
5) Recurso parcialmente provido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5000485-62.2023.8.08.0016. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data: 20/Jun/2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos do presente voto.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários devidos pela EDP ao patrono do consumidor apelado, para 12% (doze por cento), devendo, entretanto, incidir sobre o valor da condenação, ao contrário do que fixado na sentença, pelo que retifico este ponto de ofício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.